Tribunal: TJSP
Processo: 2187359-93.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que não conheceu o pedido de retificação do cálculo de penas, em razão do paciente se encontrar foragido – PERDA DO OBJETO – O paciente interpôs agravo de execução penal contra a decisão objeto deste writ, registrado sob no 0005390-49.2022.8.26.0496, julgado por esta Colenda Câmara em 17/08/2022, no qual foi dado parcial provimento

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que não conheceu o pedido de retificação do cálculo de penas, em razão do paciente se encontrar foragido – PERDA DO OBJETO – O paciente interpôs agravo de execução penal contra a decisão objeto deste writ, registrado sob no 0005390-49.2022.8.26.0496, julgado por esta Colenda Câmara em 17/08/2022, no qual foi dado parcial provimento ao recurso, para afastar a decisão combatida, determinando-se que outra seja proferida, com o exame do pedido formulado.
Ordem prejudicada.